Tribunal: TJMT
Processo: 0014152-06.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014152-06.2015.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cheque]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), PLANALTO - INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 06.235.684/0001-97 (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE QUITAÇÃO DA PARCELA INADIMPLIDA CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa. Na hipótese, o magistrado singular, fez constar na sentença todos os seus elementos essenciais, circunstância que afasta a aludida nulidade.

2. A embargante/apelante não comprovou que restou obstada a sua posse em razão da ocupação dos caseiros que lá residiam, tampouco que não pode iniciar as obras para início da operação da sua filial, de maneira que a situação vivenciada pela embargante/apelante não tem o condão de sustar o pagamento.

3. Logo, o título que embasa a execução encontra-se revestido dos requisitos que lhe conferem executividade, pois não há como aplicar à hipótese a exceção do contrato não cumprido em favor da embargante/apelante.

4. Com efeito, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos dos Embargos à Execução no. 0014152-06.2015.8.11.0015, opostos em face de
PLANALTO - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA
., julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas e das despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor dos artigos 82, 84 e 85 do Código de Processo Civil (ID 181896687).

Irresignada, a embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por falta de fundamentação.

No mérito, afirma que constou do contrato que o imóvel se encontraria livre e desembaraçado, estando totalmente desocupado no momento da posse da embargante/apelante, todavia, resta comprovado o descumprimento contratual pela embargada/apelada, devendo esta arcar com a multa contratual estipulada no contrato entabulado entre as partes.

Sustenta que, a sustação do cheque (referente ao pagamento da última parcela do negócio no montante de R$ 90.000,00) deu-se em razão do alegado inadimplemento contratual, e, por consequência, do dever de quitação pela embargada/apelada da cláusula penal no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), de maneira que seria a embargante/apelante credora da quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) (ID 181896696).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 181896701).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado, a embargante/apelante aduz a nulidade da sentença, por falta de fundamentação.

Sem razão, contudo.

Com efeito, para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa.

Na hipótese, o juízo singular, fez constar na sentença todos os seus elementos essenciais, circunstância que afasta a aludida nulidade.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 489 DO CPC – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES, NATUREZA DA AÇÃO NO RELATÓRIO – DISPOSITIVO INEXISTENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC
. Ausente um dos requisitos essenciais, a nulidade é evidente e deve ser decretada, inclusive de ofício
. (TJMT - Ap 66438/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE JUIZADO ESPECIAL – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – DISPENSA DO RELATÓRIO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 458 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
Nos termos dos arts. 165 e 458 do Código de Processo Civil,
são requisitos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo
. [...].
(TJMT - Ap 83697/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJE 24/01/2014).

Assim, estando presentes todos os requisitos essenciais da sentença, que embasaram a razão de decidir do magistrado singular, não há qualquer nulidade a ser pronunciada, nesse ponto.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que as ora litigantes firmaram um Contrato Particular de Permuta e Outras Avencas, no qual ficou estipulada multa compensatória em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inadimplência por uma das partes contratantes, conforme se infere da cláusula 10 (ID 68477894 - Pág. 23).

O negócio foi firmado pelo valor de R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), ficando convencionado que os pagamentos se dariam por meio de permuta de 09 (nove) imóveis equivalentes à quantia de R$ 1.130.000,00 (um milhão, cento e trinta mil reais), bem como pelo pagamento em dinheiro no montante de R$ 520.000,00, a ser pago R$ 250.000,00 no ato da assinatura do contrato, e o restante em três parcelas de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) cada, a serem pagas por meio de 03 (três) cheques pós-datados, com vencimento em 30, 60 e 90 dias do ato da assinatura do contrato (Cláusula 2).

O contrato foi assinado em 01/04/2015, logo os cheques deveriam ser compensados em maio, junho e julho/2015.

Ocorre que, embora todos os pagamentos vinham sendo quitados tempestivamente, o cheque, referente à quitação da obrigação com vencimento de julho/2015, foi sustado pela compradora, ora executada/embargante/apelante, o que deu ensejo à ação de execução em apenso, para cobrança do valor inadimplido (R$ 90.000,00).

Por sua vez, nestes embargos à execução, a executada/embargante/apelante afirma que não há que se falar em inadimplência, uma vez que a hipótese se trata de exceção de contrato não cumprido, tendo em vista que a exequente/embargada/apelada fez constar no contrato entabulado entre as partes que o imóvel objeto da permuta a ela pertencente estava sendo entregue livre e desembaraçado, contudo, ficou impedida de exercer livremente a sua posse sobre o bem, por mais de 40 (quarenta) dias da assinatura do contrato, tendo que diligenciar para que os ocupantes da área dela se retirassem.

Pois bem.

No caso, ambas as partes acusam-se mutualmente quanto ao descumprimento do contrato e a aplicação da cláusula penal estipulada nos seguintes termos:

“10) Em que pese o caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade deste instrumento,
as partes acordam a imposição de uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do presente instrumento, exigível daquele que, sem motivo justo ou de ordem legal, deixar de cumprir com qualquer das obrigações aqui assumidas ou que tenha faltado com a verdade nas declarações acima apresentadas
, sem prejuízo de perdas e danos decorrentes do inadimplemento das obrigações neste ato assumidas
.”
(ID 68477894 – Pág. 23)

Ocorre que, a habitação dos caseiros no imóvel era de plena ciência da ora embargante/apelante conforme ela mesma confessou, não havendo nenhuma comprovação de que a embargada/apelada firmou compromisso verbal de que quando da assinatura do contrato eles não mais estariam na área.

A propósito, por disposição contratual a embargante/apelante assumiu o imóvel nas condições em que se encontrava, tendo ela o vistoriado, senão vejamos o que prescreve a Cláusula 7:

“7) A VENDEDORA transmite a posse do imóvel neste ato em prol da COMPRADORA
, a qual o recebe nas exatas condições em que se encontram, declarando terem vistoriado e não tendo nada a reclamar futuramente
, inclusive ao que tange às benfeitorias existentes nos imóveis que fazem parte deste negócio”
.

Logo, não há como dar guarida à pretensão da executada/embargante/apelante para ver-se eximida do pagamento da última parcela do contrato, porquanto, não comprovou que restou obstada a sua posse em razão da ocupação dos caseiros que lá residiam, de ter existido qualquer enfretamento para a desocupação do imóvel, tampouco que não pode iniciar as obras para início da operação da sua filial, ou seja, que a situação tenha se prolongado no tempo a ponto de inviabilizar o negócio, de maneira que a situação vivenciada pela embargante/apelante não tem o condão de sustar o pagamento.

Com efeito, o que se observa é que a executada/embargante/apelante tomou posse do imóvel logo após a assinatura do contrato, e não demonstrou que a permanência dos caseiros na área, pelo período de cerca de 40 (quarenta) dias depois de firmado o negócio, a impediu de exercer a posse plena, tanto que sequer procedeu à notificação extrajudicial denunciando o descumprimento contratual, tampouco ajuizou qualquer demanda para fazer valer seu direito pelo alegado inadimplemento pela parte embargada/apelada.

Aliás, como bem pontuou o Sentenciante,
“o pacto foi formulado em 01/04/2015. Quarenta dias após, daria em 11/05/2015. Nesta data,
ainda não estava vencido o segundo cheque, que tinha previsão para o dia 01/06/2015
. Na realidade,
se a antítese fosse verdadeira, de que sustou o último cheque por conta deste contratempo, da impossibilidade de utilização do imóvel por conta da moradia dos caseiros, deveria ter não só sustado o segundo cheque, como também o primeiro, já que venceu apenas 30 dias depois da assinatura do contrato
. Estranhamente sustou apenas o último. A indicar que o inadimplemento não possui relação com os caseiros no local.”
(grifo nosso)

Diante desse contexto, embora não se evidencie a má-fé da ora embargante/apelante na inadimplência, uma vez que promoveu o pagamento de todas as outras parcelas relativas ao contrato, o que caracteriza quase que o pagamento integral da avença, inadimplindo apenas a última por acreditar ser credora da cláusula penal estipulada contratualmente, não há como eximir a embargante/apelante quanto ao pagamento da parcela vencida e não paga.

Logo, o título que embasa a execução encontra-se revestido dos requisitos que lhe conferem executividade, pois não há como aplicar à hipótese a exceção do contrato não cumprido em favor da embargante/apelante.

Com efeito, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AFASTADA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA: Desnecessária a prova testemunhal, pois o feito trata de constituição de título executivo, e para tanto, basta a comprovação do inadimplemento. As razões que levaram a parte recorrente a não efetuar o pagamento, desimportam ao feito. Agravo retido não provido. INÉPCIA DA INICIAL: A preliminar já foi afastada pelo juízo a quo, sem que da decisão tenha se insurgido a recorrente. Não cabe rediscussão de questão já preclusa.
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO: Inaplicável na espécie pois a parte não comprovou o cumprimento da sua parte na obrigação (pagamento das parcelas contratadas), sendo que a requerida cumpriu com a sua obrigação primária de entrega do imóvel
.
Eventuais existência de vícios construtivos no imóvel não tem o condão de obstar/sustar os pagamentos
. Precedente desta Corte. Apelo não provido, no ponto. MORA: Caracterizada a mora, porquanto não verificada abusividade nos encargos moratórios contratados, e inaplicável ao caso concreto a alegada exceção de contrato não cumprido. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL: Contados a partir do vencimento de cada parcela, por tratar-se de obrigação positiva e líquida (art. 397 do CC). Precedentes do STJ e desta Corte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Desconstituída, em parte, a decisão, de ofício, no que se refere à elevação da verba honorária fixada na origem, em 35%, caso houvesse interposição de apelo, porquanto o entendimento não encontra respaldo legal no CPC/73, ao tempo da ação e sentença. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO. EXPUNGIRAM, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
(TJRS - Apelação Cível, No 70068179985, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 12-05-2016).

Assim, tem-se que a embargante/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o Julgador singular, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023